Tribunal: TJMT
Processo: 0000665-94.2018.8.11.0101
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0000665-94.2018.8.11.0101
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Imissão, Propriedade]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE FELICIANO TOMELIN - CPF: 019.454.249-15 (AGRAVANTE), SERGIO LUIZ DE ANDRADE - CPF: 685.592.322-49 (ADVOGADO), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), ELVIO FERNANDO PELISSA - CPF: 017.303.879-42 (AGRAVADO), VALDRIANGELO SAMUEL FONSECA - CPF: 655.659.751-15 (ADVOGADO), GLAUCIA ANNE KELLY RODRIGUES DO AMARAL - CPF: 808.700.151-68 (ADVOGADO), LUIZA RAQUEL BRITO VIANA - CPF: 011.943.352-41 (ADVOGADO), ALEXANDRE VIEIRA DE QUEIROZ - CPF: 887.707.534-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
SOBRESTAMENTO. TEMA 1178 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno em Recurso Especial, que foi determinado o sobrestamento
do presente feito, até o pronunciamento definitivo da controvérsia pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1178).

II. Questão em discussão

2. O
presente recurso trata de matéria objeto dos Recursos Especiais no 1988687/RJ, no 1988697/RJ, no 1988686/RJ, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, cuja controvérsia foi cadastrada sob o Tema no 1.178, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

3. A
questão submetida a julgamento naquela oportunidade foi assim delimitada: “
Definir se é legítima a adoção de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência na apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa natural, levando em conta as disposições dos arts. 98 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil.
”

IV. Dispositivo e Tese

5. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

Diante da pendência de pronunciamento definitivo por parte do Superior Tribunal de Justiça quanto ao referido tema, impõe-se o sobrestamento do presente feito, nos termos do art. 1.030, inc. III, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO N.
0000665-94.2018.8.11.0101

RECORRENTE:
ESPÓLIO DE FELICIANO TOMELIN

RECORRIDO:
ELVIO FERNANDO PELISSA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
JOSMAR MARTINS DA SILVEIRA e OUTROS ESPÓLIO DE FELICIANO TOMELIN
em face de decisão que determinou
o sobrestamento do presente Recurso Especial, até o julgamento de mérito do STJ, sobre o Tema 1.178.

O agravante alega, em síntese, que
“
ao sustentar que a incidência do Tema no 1.178/STJ, para fins de sobrestamento do Recurso Especial, “não guarda relação direta e imediata com a probabilidade de provimento recursal”, o r. decisum não apenas se afasta da lógica que norteia o instituto do sobrestamento, mas também desvirtua por completo a essência da sistemática dos Recursos Repetitivos, cuja finalidade precípua é conferir uniformidade à jurisprudência, previsibilidade às partes e segurança jurídica ao sistema processual como um todo
”.
Requer, ao final,
“
A reconsideração de Vossa Excelência, deferindo-se o efeito suspensivo ao Recurso Especial, em atenção à probabilidade do direito e ao perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e, b) Caso Vossa Excelência entenda não ser o caso de reconsideração monocrática, que o presente Agravo Interno seja submetido à deliberação do colegiado, a quem pede seu recebimento, conhecimento e provimento, com posterior reforma da Decisão agravada, garantindo-se a proteção dos direitos do Agravante e a efetividade da prestação jurisdicional, mediante atribuição de efeito suspensivo ao Recurso Especial interposto e determinação de imediata suspensão do Cumprimento Provisório da Sentença no 1000712-07.2025.8.11.0101, até o julgamento final do Recurso Especial, como medida indispensável para evitar o risco de dano grave e de difícil reparação.”

Recurso tempestivo.

Contrarrazões (id. 330724885).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O TO

Egrégio Plenário:

Nos termos do artigo 1.030, III, “c” e § 2o, do Código de Processo Civil, cabe Agravo Interno ao Tribunal local da decisão que sobrestar recurso especial com base na sistemática de recursos repetitivos. Confira-se:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá.

(...)

III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.

(...)

§ 2o. Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”

A decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos:

“Trata-se de recurso especial e extraordinário interpostos por
ESPÓLIO DE FELICIANO TOMELIN
, em face do v. acórdão de id. 294409874.

A parte recorrente suscita a ocorrência de violação ao disposto no art. 98, 99, §2o e § 7o, 101, §2o, 489, 1.007 e 1.022 do Código de Processo Civil, no artigo 1o, da Lei no 1.060/1950, e no art. 5o, incisos XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.

Foram apresentadas contrarrazões no id. 314703866 e no id. 314703873.

É o relatório.

Decido.

Da sistemática dos recursos repetitivos.

Verifica-se que o presente recurso trata de matéria objeto dos REsps 1.988.687/RJ e 1.988.697/RJ e 1.988.686/RJ, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, cuja controvérsia foi cadastrada sob o Tema no 1.178, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

A questão submetida a julgamento naquela oportunidade foi assim delimitada:

“Definir se é legítima a adoção de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência na apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa natural, levando em conta as disposições dos arts. 98 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil”.

Diante da pendência de pronunciamento definitivo por parte do Superior Tribunal de Justiça quanto ao referido tema, impõe-se o sobrestamento do presente feito, nos termos do art. 1.030, inc. III, do Código de Processo Civil.

Do efeito suspensivo

O Recurso Especial não possui efeito suspensivo automático, de modo que sua interposição não impede a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil de 2015). A exceção, que não se aplica ao caso em análise, ocorre na hipótese de Recurso Especial interposto contra o julgamento de mérito do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, em razão do efeito suspensivo atribuído nessa situação específica (art. 987, § 1o, do CPC/2015).

A competência deste juízo para a análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo decorre do disposto no art. 1.029, § 5o, inciso III, do CPC/2015, que estabelece ser atribuição do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido decidir sobre a matéria no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de sua admissibilidade, bem como nos casos de sobrestamento do recurso, nos termos do art. 1.037 do CPC/2015.

O parágrafo único do art. 995 do CPC/2015, por sua vez, prevê que ‘a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso’.

Assim, para o deferimento do efeito suspensivo, exige-se a demonstração cumulativa dos seguintes requisitos: (i) a probabilidade de provimento do recurso e (ii) o perigo da demora, que deve ser concreto, atual, iminente e grave.

No caso, não vejo probabilidade de provimento do recurso em relação à referida matéria, de modo que não atribuo efeito suspensivo.

Dispositivo.

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, inc. III, do Código de Processo Civil, determino o
sobrestamento
do presente recurso, em razão do Tema no 1.178, até o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça, porém,
indefiro
o pedido de atribuição de efeito suspensivo.”

Partindo dessas premissas,
não pode deixar de ser notada eventual incidência do Tema n. 1178 do STJ no presente feito
, e, em atenção à prudência e
na observância da menor onerosidade, é o caso de determinar o sobrestamento dos autos
até
o pronunciamento definitivo do STJ acerca da controvérsia
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025